Tribunal: STF
Processo: AI 652642
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DOS INCISOS II E XXXVI DO ART. 5º E DO § 6º DO 
   ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 
   DO STF. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 
   PRECEDENTES.
1. Os temas constitucionais suscitados no apelo 
   extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pela 
   Instância Judicante de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 
   356 desta Corte.
2. Discussão sobre a legitimidade passiva para 
   a demanda é questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que 
   não enseja apreciação em recurso extraordinário. Precedentes.
3.
   Agravo regimental desprovido.